Tribunal: STF
Processo: RHC 184149
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (e.Docs. 8 e 9) interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que conheceu do Agravo Regimental em Habeas Corpus para julgar prejudicado o HC 519.183.



    Narra a defesa constituída, em síntese, que: a) o recorrente foi condenado pela prática dos crime de corrupção passiva, lavagem de capitais e pertencimento à organização criminosa à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado e multa, além do dever de reparar o dano; b) em sede de execução provisória da pena, o recorrente pleiteou a progressão de regime, o que foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal, em decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região; c) o Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o habeas corpus interposto contra o acórdão do Tribunal Regional pela perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista a soltura do recorrente, por força da nova orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54; d) após, foram rejeitados os embargos de declaração opostos.



    Sustenta, nesse contexto, que, independente de o recorrente estar ou não encarcerado, persiste o interesse do recorrente em ver o seu direito à progressão de regime analisado e conferido.



    Realça que a não apreciação do mérito da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante decisões unipessoais, implicou a negativa de prestação jurisdicional e a violação do princípio da colegialidade. 



    No mais, afirma ser impositiva a progressão de regime ao recorrente, porquanto preenchidos os requisitos objeto e subjetivo para a concessão do benefício, eis que efetivamente cumpriu 1/6 (um sexto) da pena e ostenta “ótimo comportamento carcerário” (e.Doc. 8, fl. 579), nos termos do art.112 da Lei 7.210/1984. 



    Assinala, ainda, o adimplemento da condição especial prevista no art. 33, § 4º, do Código Penal, considerando-se que o dano ao erário pertinente ao recorrente foi reparado pelo pagamento da multa compensatória negociada em sede de acordo de colaboração pelos coacusados Milton Pascowitch e José Adolfo Pascowitch, em valor passível de ser abatido daqueles fixados a título de indenização, conforme determinado pela sentença penal condenatória. 



    Articula que o pagamento efetuado pelos colaboradores “destinou-se à recomposição de danos decorrentes dos atos delitivos apreciados na sentença condenatória”, de modo que “qualquer pagamento efetuado por Fernando Moura violaria o princípio do ne bis in idem”, além de importar em enriquecimento ilícito em favor do Estado ou da Petrobras (e.Doc. 8, fl. 597). 



    Defende, acaso assim não se entenda, que a hipótese também ensejaria o parcelamento dos valores devidos com a imediata progressão do regime. 



    Com essas considerações, pretende a concessão da ordem para o fim de se “reconhecer o direito à progressão penal de FERNANDO MOURA, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais, especialmente diante da quitação da pena a título de reparação do dano por colaboradores da Justiça. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento da progressão penal de FERNANDO MOURA condicionada ao parcelamento da pena a título de reparação do dano”. 



    Em manifestação (e.Doc. 12), a Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso ordinário em Habeas Corpus e, no mérito, pelo seu não provimento.



    É o relatório. Decido. 



    2. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, II, a, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ESTELIONATO E DE QUADRILHA OU BANDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013). 2. A pretensão punitiva estatal não foi atingida pelo prazo prescricional de quatro anos (art. 109, V, do Código Penal), considerada a interrupção do prazo pertinente provocada pelo recebimento da denúncia e pela publicação da sentença condenatória. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC 123846, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.11.2014). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. Absolvição. Fragilidade probatória. Imprestabilidade do habeas corpus para revolver fatos e provas. Precedentes. Aplicação do § 4º do 33 da Lei nº 11.343/06 como tese alternativa. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. Impropriedade da via eleita para glosar elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes. Não reconhecimento do recurso. 1. É firme a orientação da Corte no sentido de que ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. Como se não bastasse, o não exaurimento da instância antecedente com a não interposição de agravo regimental e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do recurso como habeas corpus substitutivo, na linha de precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos também não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar uma concessão de ordem ex officio. 4. Conclusões a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas implicariam indispensável reexame aprofundado do acervo fático-probatório intimamente ligado ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita. 5. Não se admite a utilização do habeas corpus para glosar elementos probatórios que amparam conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da dedicação do condenado à atividade criminosa. 6. Recurso ordinário do qual não se conhece” (RHC 144668, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017). 



    Com efeito, não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Nessa linha: 



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei).



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos em favor do ora recorrente, sem ter aguardado o julgamento da irresignação regimental.



    3. Possibilidade de concessão da ordem de ofício:



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício.



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração.



    4. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    4.1. Cumpre reproduzir o teor do ato apontado coator (e.Doc. 8, fls. 565-572):



    “2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.



    (...)



    Nos presentes embargos, sustenta a defesa a existência de contradição na decisão embargada, sob os argumentos de que: a) o agravo regimental não foi encaminhado à apreciação da e. Quinta Turma; b) a restituição do status libertatis ao recorrente não impede o exame dos requisitos para a progressão de regime.



    (…)



    Verifica-se, pois, que, a conta de contradição, pretende o embargante a rediscussão de matéria já devidamente apreciada, objetivo que não se harmoniza com a estreita via dos aclaratórios, cujas finalidades são taxativamente descritas no art. 619 do CPP.



    Não obstante a manifesta improcedência dos argumentos do recorrente, importa tecer algumas observações.



    O habeas corpus tem a natureza jurídica de ação constitucional. O predicado constitucional, de origem formal, repousa no fato de que o instituto do habeas corpus está expressamente previsto no art. 5º, LXVIII, Constituição Federal.



    Pois bem. Sendo ação, deve necessariamente apresentar os três elementos que a teoria geral do processo aponta para a sua existência: partes, causa de pedir e pedido.



    In casu, os impetrantes pediram na inicial do mandamus a concessão da ordem para que se determinasse a progressão do recorrente ao regime semiaberto.



    Confira-se (fl. 32):



    ‘d) no mérito, em face do claro descumprimento da legislação aplicável ao caso e à inexistência de motivos que demonstrem ser necessária a manutenção do paciente em regime fechado, REQUER- SE a concessão da presente ordem de HABEAS CORPUS, ainda que de ofício, diante do evidente constrangimento ilegal a que o paciente está sendo submetido, para que haja progressão do regime ao semiaberto.’ (fl. 32, grifou-se)



    Do mesmo modo, pediu-se no agravo regimental o parcelamento da reparação dos danos ao erário e da pena de multa a fim de deferir a imediata progressão de regime ao agravante (fl. 2.250):



    ‘4.53. Diante do exposto, a hipótese é clara de concessão do Habeas Corpus originário para o fim de determinar o parcelamento da reparação dos danos ao erário e o valor devido a título de pena de multa e com isso a imediata progressão do regime do agravante, conforme entendimento sedimentado pelo E. Supremo Tribunal Federal, bem como nos ditames legais.’ (fl. 2.250, grifou-se)



    Fica claro, portanto, que em ambas as manifestações processuais os impetrantes requereram a progressão de regime prisional, cujo indeferimento nas instâncias ordinárias foi apontado como a ilegalidade ou abuso de poder que gerava violência ou coação à liberdade do locomoção do paciente.



    Como o habeas corpus tem natureza jurídica de ação, o exame do seu mérito condiciona-se também ao preenchimento de determinados requisitos, descritos como pressupostos processuais e condições da ação.



    As condições da ação, que são concretamente examinadas à luz da relação jurídica de direito material (ou situação jurídica litigiosa) deduzida no processo (res in judicio deducta), são duas: a legitimação e o interesse de agir (ou interesse processual).



    O interesse de agir, relevante para a controvérsia, compreende-se a partir do binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional. Assim, haverá o interesse-necessidade quando a intervenção do Poder Judiciário for necessária para sanar o conflito.



    Por outro lado, configura-se o interesse-utilidade apenas quando o provimento jurisdicional requerido por meio do processo puder garantir ao demandante o resultado ou benefício pretendido, o qual se é especificado no pedido da ação. A verificação do interesse-utilidade, com efeito, relaciona-se diretamente com o pedido veiculado.



    Por conseguinte, particularmente no caso do habeas corpus, quando já não for possível obter o resultado que se almeja, tem-se a perda do objeto, por falta de interesse de agir (interesse-utilidade).



    No presente caso, reitere-se, os impetrantes requereram a concessão do benefício de progressão de regime de pena privativa de liberdade executada provisoriamente. Contudo, durante a vigência da relação jurídica processual instaurada com a impetração, sobreveio decisão da apontada autoridade coatora que determinou a imediata soltura do paciente e o arquivamento dos autos de execução provisória, em respeito à decisão exarada pelo c. Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, dotadas de efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    Desse modo, já não havendo autos de execução provisória, tornou-se juridicamente impossível a progressão de regime. Assim, esvaneceu-se o interesse de agir, pois deixou de haver utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.



    Nessas circunstâncias, incide o art. 34, XX, do RISTJ, que confere ao relator o poder de decidir monocraticamente o habeas corpus quando for prejudicado, ainda que haja agravo regimental a ser apreciado pelo órgão colegiado, sobretudo porque a ausência de condição da ação é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício.



    O habeas corpus destina-se a tutelar, de modo específico e direto, a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir e permanecer de que é titular todo cidadão. Pressupõe, portanto, situação de urgência caracterizada na existência de cerceamento ou ameaça concreta de cerceamento ilegal do seu direito de locomoção, de efetiva restrição ilegítima do seu status libertatis.



    Ausente o pano de fundo do cerceamento ou da ameaça concreta de cerceamento à liberdade do paciente, o habeas corpus deixa de ser instrumento idôneo para debater questões jurídicas outras que foram suscitadas na impetração.



    Desse modo, não verificada contradição, tem-se que a irresignação do embargante se resume a mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não encontra guarida nas restritas hipóteses de cabimento dos aclaratórios.



    (…)



    Feitas essas considerações, tenho por inexistente a contradição aventada pelo embargante.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração”.



    Primeiramente, cumpre ressaltar que o reconhecimento da prejudicialidade do habeas corpus em decisão monocrática do relator não representa ofensa ao princípio da colegialidade, eis que a decisão se encontra em conformidade com as balizas estabelecidas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente, conforme consignado no ato coator, em seu art. 34, XX, que confere ao relator “decidir monocraticamente o habeas corpus quando for prejudicado, ainda que haja agravo regimental a ser apreciado pelo órgão colegiado, sobretudo porque a ausência de condição da ação é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício”.



    Além disso, o ato coator encontra-se em consonância com a compreensão jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “Nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte, está o Relator autorizado a decidir monocraticamente o habeas corpus quando, como in casu, patente a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade no ato inquinado coator, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa” (HC 182.108, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 25.2.2021). 



    Concernente à efetiva ocorrência do prejuízo da impetração ingressada junto ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa constituída insiste, de modo legítimo, que a restituição do status libertatis do recorrente não impede o exame dos requisitos para a progressão do regime de cumprimento da pena, de modo que reafirma seu interesse em ver julgado o mérito da impetração. 



    Nada obstante os judiciosos argumentos encampados pela combativa defesa, incumbe salientar que o processo de execução provisória instaurado em face do recorrente, como adiantado, sofreu significativa alteração com o superveniente julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal das ADC´s 43, 44 e 54, que condicionou a execução da pena ao trânsito em julgado da condenação. 



    Conforme bem sumariado pelo ato coator nas linhas acima reproduzidas, “já não havendo autos de execução provisória, tornou-se juridicamente impossível a progressão de regime. Assim, esvaneceu-se o interesse de agir, pois deixou de haver utilidade do provimento jurisdicional pleiteado”. 



    Em assim sendo, não constato flagrante constrangimento ilegal pelo reconhecimento da falta de interesse da parte quanto à deliberação judicial de providência que, ao menos nesta quadra e sob a antiga roupagem, não lhe impactará o direito à liberdade, sobretudo porque não se tem notícia do trânsito em julgado da condenação e, por conseguinte, do perigo iminente ao seu direito de locomoção. 



    Apesar de compreensível o anseio do recorrente em obter pronunciamento jurisdicional quanto ao ponto, não se afigura a apontada negativa de prestação jurisdicional, mormente porque as circunstâncias fáticas e jurídicas aplicáveis ao caso, e que ensejaram a possibilidade de cumprimento imediato da pena, foram substancialmente alteradas por ulterior entendimento jurisprudencial que reconheceu indevida a prisão para fins de cumprimento de pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    À luz desse cenário, não se extrai ameaça ou risco de restrição ilegal ao direito de locomoção do recorrente, o qual, volto a destacar, por força do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, encontra-se desvinculado do procedimento de execução da pena, no caso ou até que sobrevenha o trânsito em julgado da condenação. 



    Portanto, não há como afirmar, na via estreita do habeas corpus, o constrangimento ilegal fundado no direito da parte em obter, desde logo, a progressão de regime de pena cujo cumprimento houvera sido absolutamente obstaculizado em sede de pronunciamento do Supremo Tribunal dotado de eficácia vinculante.



    5. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente